Tribunal: TJSP
Processo: 2117254-33.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Alegação de falsidade dos endossos dos cheques apresentados pela autora/agravante. Determinação de realização de perícia grafotécnica com custeio pela autora/agravante. Ônus da prova que incumbe ao apresentante do título. Aplicação do artigo 429, II, do CPC, que, pelo princípio da especialidade, prevalece sobre as disposições gerais do artigo 95, do CPC. Ausência de

Ementa:
Agravo de instrumento. Alegação de falsidade dos endossos dos cheques apresentados pela autora/agravante. Determinação de realização de perícia grafotécnica com custeio pela autora/agravante. Ônus da prova que incumbe ao apresentante do título. Aplicação do artigo 429, II, do CPC, que, pelo princípio da especialidade, prevalece sobre as disposições gerais do artigo 95, do CPC. Ausência de circunstância ou elemento material ou processual para inversão do ônus da prova ou para imposição do custeio da prova à parte contrária. Manutenção do r. "desicum".
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000535704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2117254-33.2018.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante
DIVAMED - DISTRIBUIDORA IRMÃOS VALOTTO DE MEDICAMENTOS
LTDA, é agravado DISTRIBUIDORA DE REMÉDIOS SANTA CLARA
EIRELLI.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO
GOSSON.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2117254-33.2018.8.26.0000 -Voto no 33528 e
2
Agravo de Instrumento no 2117254-33.2018.8.26.0000
Agravante: Divamed - Distribuidora Irmãos Valotto de Medicamentos Ltda
Agravado: Distribuidora de Remédios Santa Clara Eirelli
Comarca: Marília
Voto no 33528
Agravo de instrumento. Alegação de falsidade dos
endossos dos cheques apresentados pela autora/agravante.
Determinação de realização de perícia grafotécnica com
custeio pela autora/agravante. Ônus da prova que incumbe
ao apresentante do título. Aplicação do artigo 429, II, do
CPC, que, pelo princípio da especialidade, prevalece sobre
as disposições gerais do artigo 95, do CPC. Ausência de
circunstância ou elemento material ou processual para
inversão do ônus da prova ou para imposição do custeio da
prova à parte contrária. Manutenção do r. “desicum”.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
requerente em razão da r. decisão de fls. 294/296, que determinou a realização de
perícia grafotécnica a ser por ela custeada, sob o fundamento do artigo 429, II, do
CPC.
Em suas razões recursais, a agravante alegou, em síntese,
que os honorários periciais é de “exclusiva responsabilidade da ora Agravada, posto
que foi quem efetivamente requereu a prova, e que em nada aproveita ao desate da
lide”, conforme previsto no artigo 95, do CPC; que não se trata de autenticidade de
documento, pois a agravada suscitou que o endosso não foi realizado pelo
representante legal da empresa; que, no tocante à alegação de falsidade de assinatura
no endosso do cheque, aplica-se o artigo 429, I, do CPC; e, que o emitente do
cheque não é responsável pela compensação, destinação ou endosso. Por fim,
pleiteou o provimento do recurso.
A fls. 32, foi deferida a liminar para suspender os efeitos da
r. decisão recorrida, tudo até o julgamento do presente recurso pela Colenda
Câmara.
A fls. 40/45, foi proferido acórdão por esta Colenda 22a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2117254-33.2018.8.26.0000 -Voto no 33528 e
3
(Vigésima Segunda) Câmara de Direito Privado negando conhecimento ao recurso,
sob o fundamento de que a hipótese não integrava o rol taxativo do artigo 1.015, do
CPC.
Posteriormente, conforme se verifica a fls. 134/170, pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça foi dado provimento ao recurso especial
interposto para “cassar o acórdão recorrido e determinar o envio dos autos à origem,
para que o Tribunal realize novo julgamento do recurso”, seguindo-se a reprodução
da respectiva ementa:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A
ÉGIDE
DO
NCPC.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE
SUSTAÇÃO DE PROTESTO COM PEDIDO
DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO.
ART.
1.015
DO
NCPC.
JULGAMENTO
EM
RECURSO
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
TAXATIVIDADE
MITIGADA.
NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO
CONTRADITÓRIO.
INTIMAÇÃO
DAS
PARTES. ARTS. 10 E 933 DO NCPC.
RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO
JULGAMENTO.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.”
Após, a fls. 171, foi determinada a intimação das partes para
manifestação no prazo legal.
A fls. 174/187, a agravante apresentou manifestação e se
opôs ao julgamento virtual.
A fls. 190, em relação à parte agravada, foi certificado o
transcurso do prazo legal sem apresentação de manifestação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2117254-33.2018.8.26.0000 -Voto no 33528 e
4
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Compulsando os autos do feito originário, verifica-se que a
autora, ora agravante, em sua petição inicial, alegou que foi surpreendida com o
recebimento de notificações de protesto de duplicatas mercantis de no 721-1, 721-2,
721-3, no valor de R$26.919,17 cada um; que, em 02/02/2016, foi emitida pela
requerida a nota fiscal de no 721 referente ao pedido de compra de produtos
farmacêuticos; e, que, para o pagamento de tais mercadorias, foram emitidos
cheques, os quais foram devidamente compensados.
Em sua contestação, a requerida, ora agravada, alegou que
manteve relação comercial com a autora/agravante, mas que algumas vendas de
produtos farmacêuticos não foram devidamente pagas; que jamais recebeu ou
efetuou descontos de cheques da autora/agravante; e, que as assinaturas dos
endossos constantes nos versos dos cheques não pertencem ao representante da
requerida. Em sede de pedidos, pleiteou, inclusive, a produção de prova
grafotécnica.
Pois, bem.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 95, dispõe,
expressamente, que:
“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do
assistente técnico que houver indicado, sendo a
do perito adiantada pela parte que houver
requerido a perícia ou rateada quando a perícia
for determinada de ofício ou requerida por ambas
as partes.” (os grifos não constam no original)
Entretanto, o mesmo diploma legal, em seu artigo 429,
prevê, de forma específica, no tocante de impugnação de autenticidade, que:
“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:
I - se tratar de falsidade de documento ou de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2117254-33.2018.8.26.0000 -Voto no 33528 e
5
preenchimento abusivo, à parte que a arguir;
II - se tratar de impugnação da autenticidade, à
parte que produziu o documento.” (os grifos não
constam no original).
Ainda, o CPC prevê as hipóteses de presunção de veracidade
de autenticidade documental em seu artigo 411, nos seguintes termos:
“Art. 411. Considera-se autêntico o documento
quando:
I - o tabelião reconhecer a firma do signatário;
II - a autoria estiver identificada por qualquer
outro meio legal de certificação, inclusive
eletrônico, nos termos da lei;
III - não houver impugnação da parte contra
quem foi produzido o documento.”
No presente caso, além de não haver nenhuma das situações
de presunção de veracidade previstas no artigo 411, do CPC, o vínculo jurídico
firmado entre as partes tem a natureza de relação comercial, de modo que não se
verifica no presente caso nenhuma circunstância ou elemento material ou processual
que repercuta em inversão do ônus da prova ou transferência do dever de custeio da
prova pericial para a parte contrária.
Nesse sentido, mostra-se relevante a reprodução de
primorosa lição doutrinária1:
1 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código de
Processo Civil comentado. 4 ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Thomson Reuters (Revistas dos
Tribunais), 2018. p. 560

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2117254-33.2018.8.26.0000 -Voto no 33528 e
6
“2. Impugnação de Autenticidade. Tratando-se
de impugnação de autenticidade, duas situações
podem ocorrer. O artigo em comento prevê
apenas uma delas. Se a favor da autenticidade
impugnada militar presunção de veracidade,
porque presente uma das condições do art. 411,
do CPC, o ônus da prova incumbe àquele que
arguir a falsidade. Todavia, não sendo o caso de
autenticidade coberta por presunção, a parte que
produziu o documento tem o ônus da prova (art.
429, II, CPC). Vale dizer: a parte que juntou o
documento aos autos tem o ônus de provar a
veracidade da assinatura (STJ, 4a Turma, REsp
785.807/PB, rel. Min. Jorge Scartezzini, j.
21.03.2006, DJ 10.04.2006, p. 225). (os grifos
não constam no original)
No mais, a agravada alegou a falsidade dos endossos
constantes nos cheques que foram apresentados pela autora a fls. 52/57, ora
agravante, apresentação esta que se deu para lastrear a alegação de que foram
justamente entregues à agravada e devidamente descontados em pagamentos dos
débitos que geraram as duplicadas protestadas.
Assim, pelo princípio da especialidade aplicável dentro do
próprio sistema processual civil, prevalecem os termos do artigo 429, II, sobre as
disposições gerais do artigo 95, de modo que se mostrou relevante a determinação
de realização da perícia grafotécnica e, ainda, correta a imposição à parte autora, ora
agravante, do dever de arcar com os respectivos honorários para a realização da
perícia grafotécnica.
Para robustecer tal fundamento, seguem julgados do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2117254-33.2018.8.26.0000 -Voto no 33528 e
7
declaratória de inexistência de relação jurídica -
Contrato bancário - Determinação de custeio da
perícia pelo réu - Inconformismo - Não
cabimento - Honorários do perito devem ser
suportados pela parte que produziu o documento
- Inteligência do artigo 429, II do Código de
Processo Civil - Decisão mantida - Recurso não
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2006395-76.2020.8.26.0000. Órgão julgador: 19a
Câmara de Direito Privado. Relator: Des.
Daniela Menegatti Milano. Data do julgamento:
02/03/2020); e,
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Sustação de
protesto - Duplicata mercantil - Determinação,
de ofício, de realização de perícia e ordem à
autora de pagamento dos honorários do perito -
Alegada inadmissibilidade da inversão do onus
probandi
e
incorreção
na
imposição
do
pagamento dos honorários periciais, uma vez que
inversão do ônus da prova não implica inversão
do ônus financeiro - Inversão, entretanto,
determinada por lei (ope legis) - Afirmação, pela
ré, de falsidade da assinatura no endosso do
cheque emitido supostamente para o pagamento
da duplicata mercantil - Ônus da prova da
autenticidade da assinatura do título pertencente
à autora, que produziu o documento e quer dele
se valer para comprovar o pagamento da
duplicata mercantil - Incidência do art 429, inc.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2117254-33.2018.8.26.0000 -Voto no 33528 e
8
II c.c. o art. 373, § 1°, do CPC Inaplicabilidade
da norma prevista no art. 95 do CPC - Decisão
mantida Recurso improvido.”
(Agravo
de
instrumento
no
2189854-52.2018.8.26.0000. Órgão julgador: 20a
Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Correia
Lima. Data do julgamento: 11/03/2019). (os
grifos não constam no original)
Portanto, de rigor a manutenção da r. decisão recorrida em
todos os seus termos e fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator